Tribunal: TJES
Processo: 5009530-75.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009530-75.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: VICTOR DA SILVA COELHO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5009530-75.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REALIZADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que declarou, com efeitos
ex tunc
, a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 9.944/2022. O embargante sustenta erro material, afirmando que o acórdão incorreu em incorreção ao mencionar o número da lei impugnada, sendo o objeto da ação, na realidade, a Lei Municipal nº 7.944/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração interpostos após o trânsito em julgado são tempestivos; e (ii) estabelecer se é possível a correção, de ofício, de erro material na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade constitui requisito de admissibilidade recursal de natureza objetiva e insanável, cuja ausência impede o conhecimento do recurso. O art. 1.023 do CPC fixa prazo de cinco dias para oposição de embargos de declaração.

4. Constatado que o acórdão transitou em julgado em 17/02/2025 e que os embargos foram protocolizados apenas em 29/05/2025, impõe-se o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do recurso.

5. A aferição da tempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1064793/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 08/05/2018, DJe 14/05/2018).

6. O erro material não se submete à preclusão e pode ser sanado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme art. 494, I, do CPC.

7. A jurisprudência do STJ (AR 6.439/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/09/2022, DJe 11/10/2022) reconhece que a decisão eivada de erro material não exprime a vontade do julgador e, portanto, não faz coisa julgada, sendo cabível a sua correção mesmo após o trânsito em julgado.

8. Verificada a equivocada referência à Lei nº 9.944/2022, quando a análise da inconstitucionalidade se referiu, de forma inequívoca, à Lei nº 7.944/2022, impõe-se a retificação do acórdão, sem modificação do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido. Correção de erro material determinada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade é vício insanável de admissibilidade recursal e pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

2. O erro material, por não fazer coisa julgada, pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, mesmo após o trânsito em julgado.

3. A retificação de erro material não implica rediscussão de mérito, limitando-se a adequar o julgado à sua fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1064793/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 08/05/2018, DJe 14/05/2018; STJ, AR 6.439/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28/09/2022, DJe 11/10/2022; TJES, ED Ap 006130087189, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16/07/2019, DJE 30/07/2019; TJ-RS, EmbDeclCv 70085266427, Rel. Des. Liege Puricelli Pires, j. 04/11/2021; TJ-PE, EmbDeclCv 0191325-96.2012.8.17.0001, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 15/12/2020; TJ-MG, EmbDecl 5008952-32.2019.8.13.0145, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face do acórdão (ID 10394570) que julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade por vício material da Lei nº 9.944/2022, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com efeitos
ex tunc
.

Em suas razões (ID 13852037), o embargante aponta a existência de erro material no acórdão recorrido.

Sustenta que o ato normativo declarado inconstitucional pelo Tribunal foi incorretamente identificado no dispositivo e na ementa como Lei Municipal nº 9.944/2022, quando o objeto da lide é, inequivocamente, a Lei Municipal nº 7.944/2022.

Em despacho de 09/10/2025 (ID 16422040), a parte recorrente foi intimada para manifestar-se acerca da intempestividade do recurso, ante a existência de certidão de trânsito em julgado (ID 13630966), tendo decorrido o prazo sem manifestação.

Embora intimada para apresentar contrarrazões, a
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
permaneceu inerte, a teor da certidão exarada no ID 15861118.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15274822, opina pelo conhecimento e provimento do embargos, reconhecendo a existência de erro material e pugnando por sua correção.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme decisão acostada no ID 13883524.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.023,
“Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DESTE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE A QUO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).
3. A intempestividade do recurso deve ser declarada de ofício, porquanto se trata de matéria de ordem pública, visto que se trata dos requisitos extrínsecos do recurso de apelação, podendo, por isso, ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição; constitui-se vício insanável
(artigo 267, § 3º, do CPC/1973). Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1064793/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

No caso vertente, o acórdão embargado (ID 10394570) teve o trânsito em julgado certificado em 17/02/2025 (ID 13630966).

Contudo, o protocolo dos presentes embargos de declaração somente ocorreu em 29/05/2025 (ID 13852037), ou seja, após o decurso
in albis
do prazo recursal e o trânsito em julgado da decisão.

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa do direito de recorrer, o que impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.023, do CPC, prevê que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 2. No caso, a intimação do embargante foi disponibilizada no dia 29/3/2019 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 299, inciando-se o prazo no dia 02/4/2019 (terça-feira), e, consequentemente, findou-se no dia 08/4/2019 (segunda-feira). Todavia, a petição do recurso, apresentada à fl. 300, estampa que ela somente foi protocolizada na data de 09/4/2019 (terça-feira), logo, extemporaneamente, o que repercute em reconhecer a intempestividade do recurso apresentado. 3. Preliminar de intempestividade, suscitada pela embargada, acolhida. Embargos Declaratórios não conhecidos, posto que intempestivos
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 006130087189, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA VERIFICADA. INTEMPESTIVIDADE . EXEGESE DOS ARTIGOS 502 E 1.023, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES . VÍCIO NÃO CONSTATADO. NULIDADE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.No caso, embargante está se insurgindo contra o julgamento de agravo de instrumento, alegando omissão por não considerar ausência de intimação para apresentar contrarrazões recursais. Aduz nulidade processual da decisão embargada .Recurso interposto após trânsito em julgado. Coisa julgada verificada.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo estabelecido por Lei e, ainda, após trânsito em julgado. Exegese dos artigos 502 e 1.023, ambos do Código de Processo Civil
.Vício não constatado. Intimação foi devidamente promovida para apresentar contrarrazões recursais antes do julgamento do agravo de instrumento. Nulidade processual afastada . Descabimento.Evidente intempestividade dos embargos declaratórios conduz fatalmente ao não conhecimento do recurso, incluindo ausência do vício levantado pelo embargante.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJ-RS - EMBDECCV: 70085266427 RS, Relator.: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 04/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAMES NECESSÁRIOS E RECURSOS DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO . DECISÃO UNÂNIME. 1. De início, cumpre asseverar a procedência da alegada intempestividade do recurso, trazida à lume pela parte embargada em suas contrarrazões.
2 . Como se vê à fl. 442 dos autos, o Procurador Municipal fez carga dos autos em 10/02/2020, somente apresentando os presentes aclaratórios em 04/03/2020, ou seja, após o decurso de mais de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 1.023 do CPC, contado em dobro, por ser recorrente a Advocacia Pública Municipal, conforme art . 183 do CPC. 3. Contando o prazo recursal a partir do dia 11/02/2020, e desconsiderando os dias não úteis (15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 e 26/02), tem-se que o último dia para a oposição do presente recurso seria o dia 28/02/2020, porém os Embargos de Declaração somente foram opostos no dia 04/03/2020, de modo que resta imperioso o reconhecimento de sua intempestividade. 4 . Desse modo, nos termos do art. 1.023 c/c art. 183, ambos do CPC, impõe-se o não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, ante a sua manifesta intempestividade, pressuposto imprescindível à admissibilidade recursal
. 5. Insta consignar, ainda, que a oposição intempestiva de embargos de declaração não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos, de modo que deve ser certificado o trânsito em julgado do Acórdão recorrido em relação à parte embargante. 6. Precedentes: EMBDECCV: 4913720 PE, Relator.: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/10/2019 e ED: 4796416 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/02/2019 .7. Embargos de Declaração não conhecidos, posto que intempestivos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado do Acórdão recorrido com relação à parte embargante.8. Decisão Unânime. (TJ-PE - EMBDECCV: 01913259620128170001, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 15/12/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Constatado que os embargos de declaração foram opostos após o decurso do prazo legal, o não conhecimento do recurso intempestivo é medida que se impõe.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 5008952-32.2019 .8.13.0145, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/11/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/12/2023)

Não obstante o não conhecimento do recurso por óbice processual intransponível, o vício apontado pelo embargante remete a erro material.

A irresignação versa sobre a equivocada menção, no Acórdão, à Lei Municipal nº 9.944/2022, quando o objeto da fiscalização abstrata de constitucionalidade, conforme a petição inicial e toda a instrução processual, é a Lei Municipal nº 7.944/2022.

A existência do erro material é evidente, já que o relatório e o voto condutor do julgado (ID 10394570) fundamentaram-se integralmente na análise da constitucionalidade da Lei 7.944/2022.

Ademais, o vício apontado, por sua natureza, não se submete à preclusão e pode ser sanado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.

Destaco, ainda, que, não obstante o acórdão tenha transitado em julgado, tal circunstância não impede a correção, de ofício, dos erros materiais, eis que o entendimento do C. STJ, replicado na jurisprudência dos tribunais pátrios, proclama que a decisão contaminada por erro material não expressa a vontade do julgador e, portanto, não pode fazer coisa julgada, senão vejamos:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AÇÃO RESCINDENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no inciso IV do art. 966 do CPC/15, visando à rescisão do acórdão proferido por esta Corte nos autos de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em fase de cumprimento de sentença. 2. Trânsito em julgado em 19/04/2018; ação rescisória ajuizada em 05/04/2019; autos conclusos ao gabinete em 08/04/2019. 3. O propósito da presente ação rescisória é dizer se o acórdão rescindendo, ao ajustar o termo inicial de incidência da correção monetária, violou a coisa julgada. 4. A ação rescisória somente é cabível de forma excepcional, nas hipóteses previstas expressa e taxativamente em lei, e nos estreitos limites da manifestação da parte prejudicada, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.
5. O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material. Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada. Precedentes
. 6. No que concerne, especificamente, à modificação do termo a quo da incidência da correção monetária, esta Corte já se manifestou no sentido de que quando o marco inicial da correção monetária tiver sido fixado de forma errônea e esse equívoco for evidente, sobretudo porque aplicada retroativamente, gerando bis in idem e, consequentemente, enriquecimento ilícito da parte beneficiada, está-se diante de erro material passível de correção em sede de cumprimento de sentença. 7. Na espécie, a aplicação estrita do entendimento do STJ consagrado na Súmula 580 é equivocada, porque ocasiona a dupla incidência de correção monetária sobre o valor da condenação (R$ 13.500,00), no período compreendido entre a data do evento danoso (14/05/1989) e a entrada em vigor da Lei nº 11.482/2007 (31/05/2007). Tal se verifica, pois, ao estipular o montante fixo de R$ 13.500,00, o legislador já levou em consideração a inflação concernente ao prazo transcorrido entre a lei antiga (Lei nº 6.194/74) e a lei nova (Lei nº 11.482/2007). 8. Ação rescisória julgada improcedente.” (STJ - AR n. 6.439/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022).

Assim, a correção não implica reforma de mérito ou rediscussão do que foi decidido, limitando-se a conferir a necessária exatidão ao julgado, garantindo a correspondência entre a fundamentação e o dispositivo.

Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional, e com fundamento no poder-dever de saneamento das inexatidões materiais, impõe-se a correção.

Ante o exposto,
suscito, de ofício, a preliminar de intempestividade para não conhecer dos embargos de declaração
.

Todavia, de ofício,
retifico o v. acórdão para que, em sua fundamentação e parte dispositiva, onde se lê: “Lei nº 9.944/22”, passe a constar: “Lei nº 7.944/2022”
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 01.12.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso, em razão da intempestividade.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR .

Voto Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso:

Declaro o meu impedimento para atuar na presente ação direta de inconstitucionalidade, diante da vedação contida no art. 5º, § 1º, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Sessão Virtual de 01.12.2025 a 05.12.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para não conhecer dos aclaratórios, e, de ofício, corrigir o erro material.